Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vícios no acórdão que de forma contrária às normas de regência reconheceu a obrigação de pagar da corretora pelo inadimplemento de suas correspondentes.

2. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado (ilegitimidade passiva; ausência de participação direta na celebração do contrato; negócio jurídico com objeto ilícito e, portanto, nulo; rescisão dos contratos firmados com as corretoras, mediante notificação extrajudicial, em data anterior ao contrato firmado para aquisição de moeda estrangeira com entrega em data futura; violação ao disposto no art. 5o, XXXII, CF, art. 104, II; art. 663, CC, art. 9o e art. 70 da Circular 3.691/13, BCB).

3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de que seja dado provimento ao recurso inominado interposto.

4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere (i) à responsabilidade solidárias da corretora de câmbio, pelos contratos de compra de moeda estrangeira para entrega em data futura, ainda que ilegal e vedados pelo BACEN, desde que firmados durante a vigência contratual com as empresas correspondentes, nos termos do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BCB c/c arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, ambos do CDC; e (ii) adoção da data de vigência do contrato firmado com as correspondentes cambiais informada pelo Banco Central, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 10 a 12 e 14 a 17 da ementa.

8. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. Não é omisso ou contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

9. Cumpre ressaltar, ainda, que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.

10. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)